Tribunal: TJSP
Processo: 0089090-10.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Inocorrência.
2. Regime prisional fixado nos termos da lei penal.
3. O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não precisa ser expressamente enfrentado no aresto que, por razão distinta à do tempo, estabelece o regime prisional.
4. Embargos rejeitados.